Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712312-28.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO GOMES DA SILVA APELADO: SANTA LIGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por Diego Gomes da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Santa Maria - DF que, nos autos no 0712312-28.2024.8.07.0010, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC.. Verifiquei, na origem, que o pedido de gratuidade de justiça foi pleiteado, mas após ser instado a comprovar a alegada hipossuficiência, o autor da demanda juntou documentos que, segundo o juízo processante, não atenderam às determinações constantes da decisão (id 69739447) No presente recurso o apelante, novamente, requer referida concessão sob o argumento de que o magistrado não apreciou os documentos que anexou (id 69739581). À vista disso, considerando que o recorrente não juntou documentos comprobatórios suficientes, e que a alegada hipossuficiência é relativa, é permitido ao magistrado determinar a apresentação de documentos que comprovem a capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos cópias das três (3) últimas declarações de IRPF e dos extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem as suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a parte recorrente recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão da apelação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator